Tribunal: TJES
Processo: 5007881-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007881-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SCLAN MALHAS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa SCLAN MALHAS LTDA., sob alegação de omissão quanto à análise dos requisitos alternativos do art. 50 do Código Civil e de elementos probatórios indicativos de confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar (i) o caráter alternativo dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica e (ii) os elementos probatórios que indicariam confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado aprecia de forma exauriente o conjunto probatório, concluindo pela inexistência de prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre as empresas envolvidas.

5. O colegiado reconhece que o art. 50 do Código Civil prevê requisitos alternativos, mas constata a ausência de ambos no caso concreto, afastando a desconsideração da personalidade jurídica.

6. A existência de sócio em comum, proximidade de endereços e similaridade de atividades não comprova, por si só, abuso da personalidade jurídica, especialmente diante da autonomia operacional, financeira e estrutural das empresas.

7. A embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera existência de vínculos societários ou operacionais.

3. A ausência de comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil impede o acolhimento do pedido de desconsideração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL
(ID 14205874) contra o v. acórdão (ID 13877805) por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível negou provimento ao Agravo de Instrumento que interpôs em face da decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
SCLAN MALHAS LTDA
.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, pois entende que o colegiado não teria apreciado adequadamente o caráter alternativo dos requisitos do art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), além de alegar que houve falta de enfrentamento de elementos probatórios que indicariam a utilização comum do estabelecimento e meios de produção. Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso em tela, verifica-se que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar omissão, rediscutir as matérias já decididas pelo Colegiado, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, apreciando todo o acervo probatório dos autos, conforme se extrai do seguinte trecho:

“[...]
conquanto as pessoas jurídicas SCLAN MALHAS e MALHAS SUL tenham endereço e sócio-administrador em comum e exerçam atividade semelhante, voltada à confecção, não há provas de que, efetiva e concretamente, a existência das duas pessoas jurídicas visa ou implica confusão patrimonial ou desvio de finalidade, isto é, de que sejam utilizadas para lesar credores ou praticar atos ilícitos, ou, ainda, que haja cumprimento de obrigações de uma por outra, ou de transferências de ativos entre elas -
ônus da prova que competia à agravante e do qual não se desincumbiu, atraindo o indeferimento do pedido de desconsideração, conforme a jurisprudência deste Sodalício
.

[...]

Destaque-se que a r. decisão agravada bem analisou o conjunto probatório produzido, destacando que a prova documental e o depoimento pessoal sinalizam para a existência de autonomia patrimonial, valendo conferir,
in litteris
:

Como se observa dos documentos de fls. 03/04 e 109/122-v e das informações obtidas no Sniper às fls. 125/126, apesar das empresas suscitada e executada estarem sediadas em endereços próximos, terem o sócio Gláucio Fernandes em comum e possuírem atividade comercial semelhante,
o ramo de atuação da demandada é mais abrangente que o da devedora
.

Além disso,
a suscitada Sclan Malhas foi criada em 20/12/1989, ao passo que a executada Malhas Sul foi criada em 04/07/2003, ou seja, mais de 10 anos depois, o que, a meu juízo, afasta a tese autoral de que a pessoa jurídica que se pretende desconsiderar a personalidade foi criada para se esquivar da ação de execução que, por sinal, somente foi ajuizada em 2009
.

Outrossim,
o sócio Gláucio Fernandes, em seu depoimento pessoal, foi bastante elucidativo ao afirmar que as pessoas jurídicas, apesar de estarem voltadas para a confecção de roupas, possuíam forma de produção, público-alvo, funcionários e finanças distintas
.

[...]

Convém destacar que
não há nos autos nenhum elemento a demonstrar que a devedora Malhas Sul e a suscitada Sclan Malhas tenham cumprido repetitivamente com as obrigações uma da outra ou transferido ativos ou passivos sem efetivas contraprestações
.

Logo, inexistindo comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre as demandadas, impõe-se a rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica”.

Nota-se que o Colegiado não exigiu a cumulação dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil, mas sim constatou a
ausência de ambos
(
confusão patrimonial ou desvio de finalidade)
, circunstância que impede o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)